Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-98.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r n. 1.109/10, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04, bem como de manutenção em sua classe (promoção), com base no art. 40, § 1o, inciso III, da CF – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Impetrante que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 20/98, 41/03 e 47/05 – No que concerne à manutenção da sua classe, o fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF – Precedentes – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001244-98.2019.8.26.0480; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Presidente Bernardes

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Agente de Segurança Penitenciária que possui mais de 20 anos de efetivo serviço público - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Lei Complementar n. 1.109/10, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04, bem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Agente de Segurança Penitenciária que possui mais de 20 anos de efetivo serviço público - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Lei Complementar n. 1.109/10, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04, bem como de manutenção em sua classe (promoção), com base no art. 40, § 1o, inciso III, da CF – Cabimento - Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 - Impetrante que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 20/98, 41/03 e 47/05 – No que concerne à manutenção da sua classe, o fundamento encontra-se no art. 40, § 1o, III, CF – Precedentes – Recurso desprovido.